Tribunal: TJES
Processo: 5014091-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta; Fixação
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014091-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVAHY RANGEL RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: JULIANA SAIPPA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. VALOR QUE NÃO DESTOA DA POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE. VIAGEM INTERNACIONAL DA AGRAVADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando os valores percebidos mensalmente pelo agravante a título de salário-base, gratificação e adiantamento salarial, não parece que os alimentos provisórios arbitrados em favor da menor A. S. R. estejam além de sua possibilidade financeira.

2. O fato de a agravada ter feito uma viagem internacional não significa que, tal qual o agravante, não esteja ela também cumprindo com seu dever de cuidado e sustento em relação à infante A. S. R., a justificar a redução dos alimentos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alvahy Rangel Ribeiro Júnior
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da "
ação de divórcio litigioso com partilha de bens, guarda, regulamentação de convivência e oferta de alimentos
" ajuizada em face de
Juliana Saippa Ribeiro
e de
A. S. R.
, manteve a verba alimentar em valor correspondente a 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos.

Alega o agravante que:
i)
ajuizou ação de divórcio litigioso com partilha de bens, guarda, regulamentação de convivência e oferta de alimentos em desfavor das agravadas;
ii)
a juíza
a quo
arbitrou alimentos provisórios em valor equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos;
iii)
a despeito de ter comprovado a alteração de sua possibilidade financeira, a magistrada de origem manteve inalterado o valor da prestação alimentar;
iv)
a agravada Juliana Saippa Ribeiro desfruta de uma vida garbosa, realizando viagens internacionais;
v)
faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo (
rectius:
ativo) ao recurso, reduzindo-se o pensionamento para 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo ou 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos (id. 6725480).

Por decisão prefacial, deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (id. 6898170).

As agravadas clamam pela manutenção da decisão invectivada (id. 6830782).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (id. 7036122).

Pois bem. O agravante instruiu seu recurso com contracheques referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, os quais evidenciam que, no primeiro, percebeu a quantia de R$ 10.127,70 (dez mil cento e vinte e sete reais e setenta centavos) e, nos dois últimos, a quantia de R$ 10.591,55 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 6725744).

Para fins de análise da possibilidade do agravante, não se pode decotar dos sobreditos valores (R$ 10.127,70 e R$ 10.591,55) aquilo que ele percebeu a título de adiantamento salarial. Afinal, tal rubrica só restou descontada quando do pagamento mensal porque, no decurso do mês, restou creditada em favor do agravante.

Ademais, o documento que o agravante utiliza como comprovante de residência é a fatura do cartão de crédito referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 3.550,27 (três mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), a qual revela gastos com passagens, restaurantes, casas noturnas, apostas em lotéricas, compras em rede atacadista, curso e academia (id. 6725482), despesas estas que não poderiam ser arcadas por quem ganha em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando os valores percebidos mensalmente pelo agravante a título de salário-base, gratificação e adiantamento salarial, não parece-me que os alimentos provisórios arbitrados em favor da menor A. S. R., em montante correspondente a 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos - ou, hodiernamente, R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais) - estejam além de sua possibilidade financeira.

De arremate, o fato de a agravada Juliana Saippa Ribeiro ter feito uma viagem internacional à capital francesa, como comprovam as fotos constantes nas razões recursais (id. 6725480) e em ata notarial (id. 6725745), não significa, necessariamente, que, tal qual o agravante, não esteja ela também cumprindo com seu dever de cuidado e sustento em relação à infante A. S. R., a justificar a redução dos alimentos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.